Tribunal: TJDFT
Processo: 0745960-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745960-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ERISTELCLEYDE DE SOUZA MONTEIRO AGRAVADO: LUAN HENRIQUE DE SOUZA QUEIROZ, FRANKLIN KELVIN DE SOUZA QUEIROZ, FRANCIS KAREN DE SOUZA QUEIROZ, LUANA BEZERRA QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se os advogados constituídos nos autos originários para que, no prazo de 15(quinze) dias, tragam a certidão de óbito da agravada, regularizem a representação do pólo ativo, considerando que o único administrador da pessoa jurídica também faleceu. Em tempo, se manifestem sobre o interesse no prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital